Tribunal: TJBA
Processo: 8062093-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062093-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVANOE FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, rejeitando a alegação de excesso de execução fundada na data final para atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo interrompe a incidência de juros de mora e correção monetária ou se os encargos continuam a fluir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atendeu aos requisitos legais de fundamentação técnica e clareza, inexistindo nos autos prova de erro ou vício capaz de invalidar a apuração realizada pelo perito de confiança do juízo.

4. O depósito judicial efetuado apenas como garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual não possui o condão de afastar a mora do devedor.

5. A atualização do débito deve ocorrer até a data do efetivo pagamento (disponibilização do dinheiro ao credor), abatendo-se, no momento final, o saldo existente na conta judicial, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 677).

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8062093-71.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A

e, agravado,
IVANOE FREIRE DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.